Tribunal: TJMT
Processo: 1021599-20.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021599-20.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[E. K. D. S. A. - CPF: 088.918.461-55 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ANTONIA GOMES DE ARAUJO - CPF: 777.146.791-15 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA GOMES DE ARAUJO - CPF: 777.146.791-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –CERTIDÃO DE NASCIMENTO - CERTIDÃO DE ÓBITO – BENEFICIÁRIA – FILHA - LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ELOIZA KAROLINE DOS SANTOS ARAÚJO, representada por sua avó e representante legal ANTONIA GOMES DE ARAÚJO,

julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A seguradora apelante alega ilegitimidade da parte autora para postular o pagamento integral da indenização na condição de única herdeira. Aduz que o juízo singular deixou de resguardar cota parte de possíveis beneficiários da vítima.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedentes os pedidos autorais pelas razões aduzidas.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 165528672 – pág. 04).

Contrarrazões (Num. 162769767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de sua progenitora
ÉLEN CAROLINE DOS SANTOS ARAGÃO CERQUEIRA
. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 07/02/2013, como consta Boletim de Ocorrência – Primavera do Leste/MT (Num. 162769745 – pág. 01) e Certidão de Óbito - Rondonópolis /MT (Num. 162769747 – pág. 01). Acostado aos autos, Certidão de Nascimento (Num. 162769735 – pág. 01).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ilegitimidade ativa da parte autora para postular o pagamento integral da indenização ao argumento de que
não há comprovação nos autos da qualidade de única herdeira da
de cujus
, deixando o juízo singular de resguardar cota parte de possíveis beneficiários. A razão, porém, não a assiste.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

Ressai dos autos que a apelada juntou documentos comprovando a sua qualidade de filha da vítima falecida, como se vê na Certidão de Nascimento
(Num. 162769735 – pág. 01) e de Óbito (Num. 62621458 – pág. 03).

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que
dúvida alguma persiste que a mãe da autora veio a falecer em razão dos ferimentos experimentados em face do acidente de trânsito, fato que é incontroverso nos autos, fazendo jus ao recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório
(Num. 162769763 - pág. 06)
.
A
s provas apresentadas demonstram não ter a falecida deixado outro herdeiro que não a requerente
.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

A
alegação de não comprovação da autora, ora apelada, como única herdeira, portanto, não se sustenta diante da documentação carreada aos autos.

O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Saliente-se que, caso sobrevenha a notícia de outros herdeiros futuramente, certo é que deverão postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap 40965/2018).

Satisfeitos, portanto, os requisitos legais e regulamentares pela beneficiária como parte legítima para requerer a indenização de seguro DPVAT, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

ÉLEN CAROLINE DOS SANTOS ARAGÃO CERQUEIRA
sofreu acidente de trânsito em 07/02/2013, vindo a óbito na mesma data, conforme Certidão de Óbito, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus a apelada, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023